Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-81.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016041-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA LACERDA - CPF: 055.432.951-46 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016041-81.2019.8.11.0000

Embargos Declaratórios na Reclamação Constitucional nº 1016041-81.2019.8.11.0000

Embargante/Reclamante
: EVANDRO FERREIRA LACERDA

Reclamado
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: CLARO S.A.

Processo na origem:
Recurso Inominado nº 8063220-20.2018.8.11.0001.

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá / Turma Recursal Única

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS AFASTADOS - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.

O acórdão analisou devidamente a matéria trazida a julgamento, porquanto não se afigura omissa, contraditória, nem obscura e não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016041-81.2019.8.11.0000

Embargos Declaratórios na Reclamação Constitucional nº 1016041-81.2019.8.11.0000

Embargante/Reclamante
: EVANDRO FERREIRA LACERDA

Reclamado
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: CLARO S.A.

Processo na origem:
Recurso Inominado nº 8063220-20.2018.8.11.0001.

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá / Turma Recursal Única

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração opostos por
EVANDRO FERREIRA LACERDA
contra acórdão que julgou improcedente a Reclamação Constitucional formulada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado n. 8063220-20.2018.8.11.0001, interposto por
CLARO S.A.
e reformou a r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, assim, afastar a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.”

Alega que há no acórdão omissão, contradição e obscuridade, porquanto afirma ter comprovado a existência de uma única negativação em seu nome, aquela discutida no feito, de modo que não incide no caso a Súmula 385/STJ, a qual exige negativação válida e preexistente.

Sustenta que o acórdão embargado afronta o enunciado da Súmula 531 do STF e requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a aplicabilidade ao caso da Súmula 385/STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento. (Id 53045474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016041-81.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão, contradição e obscuridade no acórdão que julgou improcedente a Reclamação Constitucional, formulada em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado n. 8063220-20.2018.8.11.0001, interposto por
CLARO S.A.
e reformou a r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, assim, afastar a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão.

A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam. Assim, no que toca aos vícios apontados no v. acórdão, razão não lhe assiste.

Realça-se, por importante, que o v. acórdão examinou a matéria trazida à apreciação de forma fundamentada. A leitura simples e sistematizada do acórdão afasta o argumento de que foi omisso, contraditório ou obscuro.

Em verdade,
nota-se no entendimento lançado no julgado a pretensão de utilização da Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso,
o que não se permite, como fundamentado no acórdão embargado.

Nessa linha, de notar-se que o julgado consignou:

“Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento do valor de R$ 8.500,00 a título de danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso, porquanto preexistente negativação em nome da parte autora.

Nesta Reclamação,
irresignado com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que
não se aplica ao caso o enunciado da Súmula 385/STJ, porque a alegada negativação preexistente fora excluída antes da propositura da ação.

Sucede que
tal alegação não se revela suficiente para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente, porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC, que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;."

(...)

E a reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação nº 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso),
não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA A DECISÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há respaldo normativo ao pleito de se atribuir prevenção, para julgamento de feito submetido a Seção do STJ, ao relator de recurso apreciado por Turma desta Corte Superior. Precedentes.

2. Ademais, na presente reclamação, a parte não aponta qualquer descumprimento, pelo órgão reclamado, da decisão proferida pela Terceira Turma do STJ no AREsp n. 711.347/SE, de relatoria do em. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Nesse contexto, não se aplica o art. 187, parágrafo único, do RISTJ.

3. O reclamante ajuizou o presente instrumento visando apenas conformar o acórdão reclamado ao entendimento desta Corte Superior supostamente contrariado na origem. Não apontou descumprimento de ordem concreta emanada de julgado do STJ, tendo ajuizado esta impugnação contra o mesmo acórdão outrora atacado via recurso especial. Entretanto, a reclamação constitui medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A reclamação não serve para, simplesmente, compelir os tribunais a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte - mesmo que em recurso repetitivo
(AgInt na Rcl 35.194/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/2/2019, DJe 21/2/2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USO PARA CONFORMAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A Reclamação não é instrumento útil para adequar as decisões reclamadas aos julgados do STJ proferidos em Recurso Especial repetitivo.
Precedentes: AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.3.2017;

AgInt na Rcl 30.616/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 25.6.2019.

2. O STJ possui compreensão firmada de que a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal.
Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min.

Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018 3.

Agravo Interno não provido.” (AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)”

Na sequência, o acórdão ora embargado consignou a respeito da inexistência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a Súmula 385/STJ, porquanto restou evidenciada a anotação preexistente àquela discutida na ação. Veja-se:

“De mais a mais, a e. Turma Recursal, ao prestar suas informações (Id 22734479), consignou que
incide no caso a Súmula 385/STJ, porque evidenciada negativação preexistente, reconhecida como devida na Ação nº 0035287-19.2015.811.0001.

Vale anotar, o reclamante sequer comprovou a exclusão da restrição anterior, conforme alega, de modo a possibilitar o entendimento da indevida aplicação da tese jurídica no caso.

Ainda, importa registrar, a consulta ao sistema Projudi pela relatora do v. acórdão não se revela abusiva, porquanto referido sistema constitui-se importante ferramenta de contribuição para o efetivo acesso à justiça e à prestação jurisdicional.

Nessa linha de entendimento, não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a Súmula 385/STJ, porquanto restou evidenciada a anotação preexistente àquela discutida na ação, que não fora desconstituída pelo reclamante.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação constitucional que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.”

Nessa linha, importa anotar, não verificada afronta às Súmulas apontadas, o v. acórdão julgou improcedente a Reclamação Constitucional,
notadamente porque seu ajuizamento não serve de sucedâneo de recurso, nos termos da
orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, de notar-se que a matéria relativa à inaplicabilidade ao caso da Súmula 385/STJ, em razão de supostamente ter sido excluída a negativação preexistente, foi analisada pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que julgou o Recurso Inominado, oportunidade em que fora afastada fundamentadamente a tese lançada pelo recorrente, ora reproduzida no presente recurso.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada na reclamação e não acolhida no julgado.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Assim também:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de obscuridade, contradição, erro material ou adoção de premissa fática equivocada – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2274318-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausente os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020